Tribunal: TJSP
Processo: 1023241-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Nacional. Cancelamento de voo. Chegada ao destino final mais de 15 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração ao patamar de R$ 5.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Nacional. Cancelamento de voo. Chegada ao destino final mais de 15 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração ao patamar de R$ 5.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.